Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-74.2022.8.11.0028
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001104-74.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA SELENE ALVES RONDON - CPF: 000.234.991-41 (APELADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO FONSECA registrado(a) civilmente como WILLIAN NASCIMENTO FONSECA - CPF: 012.171.761-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por WILLIAN NASCIMENTO FONSECA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA SELENE ALVES RONDON. O juízo condenou o réu ao ressarcimento de R$ 53.830,55, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, além do pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. O apelante sustenta a nulidade da citação por edital, alegando a ausência de esgotamento das diligências para sua localização e a consequente violação do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a citação por edital do réu foi válida, considerando a necessidade de prévio esgotamento dos meios ordinários para sua localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital constitui medida excepcional e somente se justifica quando esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu, conforme exigido pelo artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil.

4.

Nos autos, verifica-se que o juízo de origem decretou a citação ficta sob o fundamento de que o paradeiro do réu era incerto e não sabido, sem que houvesse a devida tentativa de localização por meios ordinários, tais como consultas a cadastros públicos e sistemas eletrônicos oficiais (INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD).

5.

A Defensoria Pública, mediante diligências simples, obteve o endereço do réu, demonstrando que a citação por edital foi prematura e que não houve a exaustão das tentativas para sua localização.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que a ausência de esgotamento das diligências para localização do réu enseja a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, em observância ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital somente é válida quando esgotados todos os meios ordinários de localização do réu, sendo necessária a realização de diligências concretas e efetivas antes da decretação da citação ficta.

2.

A ausência de exaustão das tentativas de localização do réu antes da citação por edital configura nulidade, impondo a anulação dos atos processuais subsequentes e o retorno dos autos ao juízo de origem para nova tentativa de citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WILLIAN NASCIMENTO FONSECA, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que

julgou procedente o pedido.

Houve ainda, condenação do réu ao ressarcimento do valor apropriado, acrescido de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Suscita o Apelante assistido pela Defensoria Pública preliminar de nulidade da sentença, em razão do não esgotamento dos meios de localização, violando, flagrantemente, o seu direito de ampla defesa e contraditório.

Sustenta, que a sentença não levou em consideração que os valores recebidos foram destinados a cobrir honorários contratuais previamente ajustados com a cliente.

Além disso, alegou a inexistência de ato ilícito e a desnecessidade de indenização por danos morais, uma vez que a questão deveria ser tratada na esfera disciplinar da OAB e não no âmbito judicial.

Ao final, requer o provimento do apelo, para que, que seja anulada a sentença e a citação realizada por Edital, bem como devolvido os autos ao Juízo Originário, determinando o prosseguimento do feito com a realização da expedição de mandado de citação ao endereço indicado na contestação.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, refutando os argumentos da apelação e requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença, que julgou:

[...]PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida devolver o valor do qual se apropriou indevidamente, no importe de R$ 53.830,55 (cinquenta e três mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do recebimento (06/04/2021) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1o, CTN) e pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Como posto no relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por WILLIAN NASCIMENTO FONSECA em face da sentença, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta por MARIA SELENE ALVES RONDON.

A parte recorrente alega, em preliminar, a nulidade da citação por edital, sustentando a ausência de esgotamento das vias ordinárias para localização de seu endereço antes da decretação da citação ficta.

No caso dos autos, verifica-se que o Juízo de origem autorizou a citação por edital, sob a justificativa de que o paradeiro do réu era incerto e não sabido.

No entanto, verifica-se que o endereço do advogado informado na exordial, se quer guarda relação com a petição protocolada no Juizado Federal e com o contrato de prestação de serviço, celebrado entre Apelante e Apelada.(id.250239195)

Ou seja, o Apelante não tinha como ser citado, considerado que o endereço era inconsistente.

Além disso, conforme se extrai dos autos, a Defensoria Pública conseguiu facilmente localizar o endereço do advogado demandado, obtendo seus dados por meio de simples consultas em registros públicos e plataformas institucionais, demonstrando que a citação editalícia, foi decretada sem o devido esgotamento das vias ordinárias.

Tal fato evidencia que não houve a devida exaustão dos meios disponíveis para a localização do réu antes da decretação da citação ficta, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de afrontar o artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, que exige a comprovação da realização de diligências efetivas e concretas para a localização do citando antes da adoção da medida extrema da citação por edital.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação por edital não pode ser utilizada como primeira opção, sendo imprescindível que o juízo se valha de mecanismos disponíveis, tais como INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, além de consultas a cadastros públicos, como os registros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), caso o réu seja advogado.

Precedente aplicável:

"A citação por edital é medida excepcional que somente se justifica quando houver esgotamento de todas as tentativas possíveis de localização do réu. Assim, a ausência de tentativa de localização por meio de sistemas eletrônicos oficiais, como INFOJUD e BACENJUD, pode ensejar a nulidade da citação ficta."(STJ, AgInt no REsp 1.939.218/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 29/08/2023).

Nesse sentido, camina a jurisprudência desta c. Câmara de Direito Privado:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 256 DO CPC/15 - NULIDADE CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.
A citação por edital, prevista no art. 256, § 3o, do CPC/15, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar o requerido
." (N.U 1015841-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024
.

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – NULIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. A citação por edital deve ser precedida do esgotamento das tentativas de localização do réu, conforme o artigo 256 do CPC.
A falta de diligências suficientes para a localização do réu resulta na nulidade da citação
." (N.U 1010274-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024
.

Dessa forma, verifica-se clara ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como ao devido processo legal, impondo-se o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos subsequentes.

Dessa forma, acolho a preliminar de nulidade da citação por edital, reconhecendo a ausência de esgotamento das vias ordinárias, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da citação e dos atos subsequentes, com determinação de nova tentativa de citação da parte ré pelos meios ordinários.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de nulidade da citação por edital, declarando a nulidade da citação e dos atos subsequentes, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se promova nova tentativa de citação do réu no endereço informado na apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025